Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE. CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA DÍVIDA. AUSÊNCIA. IMBRÓGLIO ENTRE O HOSPITAL E O PLANO DE SAÚDE. NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE A NEGATIVA DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissíveis os Embargos de Declaração interpostos pelo Réu/Apelado após expirado o prazo recursal, de 5 (cinco) dias úteis (CPC/15, artigos 219 e 1.023).
2. Admitidos os Embargos de Declaração propostos pela Autora/Apelante, com relação aos quais não se constata a existência de nenhum vício declaratório.
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste contradição a ser sanada pela via integrativa.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais ou nas contrarrazões, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
7. Embargos de Declaração do Réu/Apelado não conhecidos. Embargos de Declaração da Autora/Apelante conhecidos e não providos.